Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PAGAMENTO DAS FATURAS NO MESMO DIA. RESTABELECIMENTO APÓS 24 HORAS. ART. 176 DA RESOLUÇÃO ANEEL 414/10. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual argumenta, em síntese, que não merece subsistir a condenação de indenização por danos morais, tampouco o valor fixado, uma vez que houve a comprovação cabal da atuação diligente e no prazo estabelecido na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010. Alega, ainda, que a contagem do prazo de 24h para religação da energia no imóvel do autor se iniciou com a comunicação do pagamento, realizado em 30/06/2021, às 23h50min. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. A controvérsia em questão consiste no exame da ocorrência, ou não, de danos morais ao autor em razão do corte no fornecimento, pela ré, de energia elétrica e do prazo para religar a energia do requerente.

5. No caso em análise, é incontroverso que houve o corte no fornecimento de energia no imóvel do autor no dia 30/06/2021, em razão de inadimplência no pagamento da respectiva conta, e, após o pagamento, no mesmo dia do corte, o serviço foi restabelecido pela ré às 16 horas do dia 02/07/21.

6. Nos termos do art. 176, I, da Resolução ANEEL 414/10: “a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas ininterruptamente, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana”. Cabe frisar que o prazo fixado pela norma citada deve ser contado de forma ininterrupta.

7. Na hipótese, o autor comprovou que realizou o pagamento das faturas em aberto no mesmo dia em que a energia foi cortada (ID 31214569), dia 30/06/2021. Não obstante, a energia só foi restabelecida no dia 02/07/2021, isto é, em prazo superior às 24 horas fixadas pela Resolução ANEEL 414/10. Ademais, conforme comprovam as gravações anexadas aos autos pelo autor (ID 31214620), ele entrou em contato com a ré a fim de solicitar o restabelecimento da energia e expôs as peculiaridades de sua situação.

8. Diante do contexto dos autos, da matéria incontroversa e dos fatos devidamente comprovados pelo autor, conclui-se que a ré, ao extrapolar o prazo de 24 horas para restabelecer a energia do requerente, mesmo ciente de sua condição de saúde, falhou na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, §1o, do CDC, e, assim sendo, responde pelos danos suportados pelo consumidor.

9. Considerando a situação em que o autor vive, isto é, dependente de medicamentos e procedimentos de saúde, utilizados de forma diária e constante, devidamente comprovados nos autos (ID 31214570 e seguintes), aliada à negligência da distribuidora em restabelecer a energia em seu imóvel, mesmo após a comunicação do pagamento, é situação que extrapola o mero dissabor e tem o potencial de configurar danos morais. Ademais, cumpre ressaltar, ainda, que a energia elétrica é essencial ao regular tratamento do autor, fato que corrobora a ocorrência de danos morais.

10. A compensação por danos morais, portanto, é medida que se impõe, não apenas para reparar os danos ao consumidor, como também para desestimular novos comportamentos ofensivos pelas empresas. Considerando as circunstâncias da lide, já expostas, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral. Outrossim, o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.